Tribunal: TJSP
Processo: 0028426-95.2025.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Indulto
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INDULTO DA PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que negou provimento a agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto da pena de multa, alegando a

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INDULTO DA PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que negou provimento a agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto da pena de multa, alegando a ocorrência de omissão no julgado.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissões no v. aresto recorrido, a justificar o acolhimento dos embargos.
III. Razões de decidir
3.No caso dos autos, a sentença condenatória, proferida em 14.12.2024, apenas transitou em julgado para o Ministério Público em 22.01.2025, após a publicação do Decreto no 12.338/2024, o que afasta a incidência do benefício pretendido.
4. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de trânsito em julgado para a acusação na data-base do Decreto impede a concessão do indulto.
5. Não há vício no v. acórdão capaz de autorizar o acolhimento dos embargos. Irresignação quanto ao resultado do julgado. Material cognitivo devidamente analisado pela Turma Julgadora.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.